Tribunal: TJMT
Processo: 0000254-06.2000.8.11.0029
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000254-06.2000.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BAYERLE & BAYERLE LTDA - ME - CNPJ: 01.396.712/0001-34 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), LEDA MARIA BAYERLE - CPF: 415.582.351-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.º E 2.º, DA LEI N.º 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

2.
In casu
, verifica-se que não houve o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio legal entre a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto a não localização de bens passiveis de penhora e a data da sentença.

3. Prescrição afastada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Conrado Machado Simão, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0000254-06.2000.8.11.0029, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
BAYERLE & BAYERLE LTDA – ME e LEDA MARIA BAYERLE, em
trâmite na 2ª Vara da Comarca de Canarana, MT, que, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 123187959):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que transcorreram mais de 5 (cinco) anos desde o último marco interruptivo, sem que nenhum ato tendente à satisfação do crédito fosse adotado pela parte exequente.

É o relatório. Fundamento.

Verifica-se que o presente processo de execução fiscal se encontra prescrito, porquanto o último marco interruptivo da prescrição ocorreu quando houve a citação do executado, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, observando-se ainda que durante o quinquênio que configurou a prescrição diante dos inúmeros pedidos de suspensão e diligências, todas sem êxito.

Na redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional estabelecia que a interrupção da prescrição atinente aos débitos tributários ocorria com a citação pessoal feita ao devedor, que assim prelecionava:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor;

Entretanto, a Lei Complementar 118/2005, alterando a redação do texto acima mencionado, consignou que a interrupção da prescrição ocorreria “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.

O Recurso Especial representativo de controvérsia n. 999.901/RS, exarado pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ilustre Ministro Luiz Fux, julgado em 13/05/2009, firmou entendimento, segundo o qual a Lei Complementar 118/2005, que alterou o art. 174, parágrafo único do CTN, por se tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, desde que a data do despacho que ordenou a citação do devedor seja posterior à sua vigência.

Com efeito, a prescrição intercorrente (art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80) é configurada quando decorridos mais de cinco anos desde o término do período de suspensão do processo por um ano, sem a prática de qualquer ato tendente à efetiva satisfação do crédito exequendo.

Não se ignora o teor da Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que é clara ao afirmar que a demora na realização dos atos processuais pelo mecanismo da Justiça não é motivo para o reconhecimento da inércia do exequente.

Importante destacar que somando o tempo de tramitação do processo e a falta de diligências úteis e efetivas por parte da exequente, a presente execução está estagnada por mais de 5 (cinco) anos.

Sobreleva ressaltar que a regra do art. 40 da Lei de Execução Fiscal não tem como finalidade tornar imprescritível a dívida fiscal, já que não resiste ao confronto com o art. 174 do Código Tributário Nacional, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSÃO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS. ART. 40 DA LEF. ART 174 DO CTN. 1. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. É possível arguir-se a prescrição intercorrente por meio de exceção de pré-executividade, sempre que demonstrada por prova documental inequívoca constante dos autos ou apresentada juntamente com a petição. 3. Se a execução fiscal, ante a inércia do credor, permanece paralisada por mais de cinco anos, a partir do despacho que ordena a suspensão do feito, deve ser decretada a prescrição intercorrente suscitada pelo devedor. 4. Interrompida a prescrição, com a citação pessoal, e não havendo bens a penhorar, pode o exequente valer-se do art. 40 da LEF (Lei n.º 6.830/80), requerendo a suspensão do processo e, consequentemente, do prazo prescricional por um ano, ao término do qual recomeça a fluir a contagem até que se complete o lustro. 5. A regra do art. 40 da LEF não tem o condão de tornar imprescritível a dívida fiscal, já que não resiste ao confronto com o art. 174 do CTN. 6. Recurso especial improvido.” (RESP 613685/MG; RECURSO ESPECIAL 2003/0227179-9, Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Julgamento: 27/04/2004, DJ 07.03.2005 p. 216).

Logo, uma vez paralisada a execução por mais de cinco anos após o transcurso do prazo de suspensão da exigibilidade, por inércia da parte autora, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

A propósito, transcrevo o voto do Ministro Peçanha Martins, no julgamento do Recurso Especial n. 43.354-1/PR:

“Não há direito sem lógica. O mencionado dispositivo legal – se referindo ao art. 40 da Lei n. 6.830/80 – prescreve a suspensão da execução fiscal, enquanto não localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, após o que o processo será arquivado, procedendo-se ao seu desarquivamento caso aquelas circunstâncias desapareçam. Não quer isso dizer, porém, que o exequente deva permanecer inerte, esperando uma “dádiva do céu” para localizar o executado ou seus bens.”

No mesmo sentido, ainda aresto abaixo colacionado:

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 E ARTIGO 174 DO CTN. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80 deve ser interpretado em harmonia com o disposto no artigo 174 do CTN. Após o transcurso de 05 (cinco) anos sem manifestação da exequente, deve ser decretada a prescrição. Recurso improvido. (REsp 255118/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20.06.2000, DJ 14.08.2000 p. 156)

Destarte, mostra-se perfeitamente cabível o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o processo não pode se prolongar no tempo aguardando por anos e anos a iniciativa da exequente.

Sob outro enfoque, os princípios são diretrizes que se aplicam em todos os ramos processuais, bem como no tocante aos procedimentos executórios.

Dispõe o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Este dispositivo trata do princípio da razoável duração do processo, que deve ser observado na execução fiscal em questão, onde o deslinde da causa não pode se prolongar no tempo aguardando a iniciativa efetiva da exequente ad aeternum, onde a executada, apesar de inadimplente, não pode ficar oprimida por uma execução que nunca terá fim.

O direito fundamental trazido pelo constituinte derivado através da Emenda n. 45/2004, que modificou a ordem jurídica posta com o direito à “razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, implica em dois tipos de efeitos, o negativo e o positivo.

O efeito negativo dos direitos fundamentais, como é cediço, protege o cidadão, mesmo o inadimplente, contra certas posições do Estado, exigindo-se deste um não fazer e, o efeito positivo o compele a agir.

Diferente do que sempre alega a exequente, a Fazenda Pública não é uma parte processual comum, como outro particular qualquer, mas representa o Estado (gênero), pelo que as mazelas que notabilizam o problema das execuções fiscais traduzem, a um só tempo, uma insuficiência da figura do Estado como um todo indissociável, seja ele o Estado-juiz, o Estado-administração ou o Estado-legislador.

Nesse diapasão, não se mostra plausível imputar culpa exclusiva ao cartório judicial ou à máquina judiciária a impossibilidade, humana e material, de impulsionar um número de processos que nem a própria exequente tem a capacidade de acompanhar e provocar.

Dentro dessa perspectiva, seria teratológico permanecer a inadimplente ad aeternum oprimida por uma execução fiscal que tramita ao sabor das possibilidades.

Então, repita-se, o efeito negativo do direito fundamental que combate e impede essa pretensão normativista da exequente, note-se, há muito rebatida no seio daqueles precedentes e o efeito positivo que o compele a, no mínimo, agir, dado que o impulso oficial, não é algo absoluto, não é um axioma intransponível.

Continuando, o art. 620 do Código de Processo Civil ratifica a existência e pertinência do princípio da economia no andamento processual executivo. Assim, antes de se buscar a satisfação do credor, deve-se analisar se o procedimento utilizado para este fim, não causará sérios prejuízos ao devedor.

Estabelece ainda, o princípio da economia processual, que deve ser evitado qualquer desperdício, seja de trabalho, de tempo e demais despesas na condução de um processo, bem como nos atos processuais, que possam travar o curso do mesmo.

No mesmo sentido, cabe destacar o princípio da utilidade que expressa a ideia de que toda a execução deve ser útil ao credor. Porém, o processo executivo, ao mesmo tempo em que se coloca como ferramenta a serviço do credor, não pode servir como instrumento de mero castigo ou vingança contra o devedor.

Nesse quadro, traz-se à colação excerto de Tribunal pátrio:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ANÁLISE DA MOROSIDADE. PRECEDENTES. DURAÇÃO RACIONAL DO PROCESSO. 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em 1980, pertinente a créditos de 1976 a 1979. Totalizando a paralisação com pedidos de suspensão e falta de diligência do exequente, a presente execução ficou estagnada por nada menos que 23 anos; 2. Considerada a historicidade das decisões deste Relator, o entendimento acolhido é aquele que, substanciado em inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não admite a hibernação do exequente como fato desinfluente, para o fim de estabilização da situação jurídica do executado, que, apesar de inadimplente, não pode ficar oprimido ad aeternum por uma execução que tramita ao sabor das possibilidades; 3. Considerado que o exequente, mesmo nesta sede processual, não é outro senão a própria figura do Estado (gênero), se lhe aplicam os efeitos da duração racional do processo, que traduz direito fundamental mesmo do particular inadimplente; 4. Negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - REEX: 100248619808190001 RJ 0010024-86.1980.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, Data de Julgamento: 16/05/2012, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 17/08/2012).

Releva salientar, ademais, que a Lei de Introdução ao Código Civil em seu artigo 5º menciona que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Nesta base, operando-se uma análise crítica das propostas de aplicação sempre reimpressas pela Fazenda Pública e à luz de vetores como razoabilidade e estabilização da situação jurídica, vê-se que a continuidade de execuções infrutíferas consistem em proposta de aplicação desconectada da Constituição, considerada a duração racional de uma execução.

Assim, mostra-se perfeitamente cabível o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o processo não pode se prolongar no tempo aguardando por anos e anos a iniciativa da exequente.

Logo, transcorrido o lapso temporal de mais de cinco anos desde a citação válida, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto,
RECONHEÇO,
de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário, razão pela qual
JULGO EXTINTA
a presente execução nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Por considerar que a prescrição intercorrente não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor,
CONDENO
o executado ao pagamento de custas processuais. Ante a inexistência de sucumbência, deixo de condenar o executada ao pagamento de honorários advocatícios.

COMUNIQUE-SE
o juízo em que fora expedida a carta precatória.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Canarana, MT.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito em Substituição Legal”
(destaques no original)

A parte apelante aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver,
“(...) no transcurso do processo executivo, a Fazenda Pública empreendeu no feito de modo diligente, não se quedando inerte em nenhum momento no curso da ação, sendo impossível, mediante uma breve análise do presente feito, atribuir eventual desídia à parte exequente”.

Além disso, acrescenta, ainda, que foi penhorado um imóvel em nome da parte exequente, logo,
“(...) não se demonstra nos autos a ausência de diligência útil no processo nos últimos 5 (cinco) anos, conforme afirmado pelo douto juízo em sede de sentença, tendo em vista que a penhora do imóvel encontrado e o pedido do Estado de Mato Grosso pela designação do leilão em tempo hábil”.

De outro lado, pontua que,
“(...) antes de decretar a prescrição intercorrente, deveria ter intimado previamente a Fazenda Pública (art. 40, § 4º da LEF), o que também não ocorreu, uma vez que o r. magistrado extinguiu, de pronto, a Execução Fiscal em comento”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente (ID. 123187964).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 123187968), porquanto
“(...) o recorrente deixou transcorrer livremente os prazos sem tomar providencias no sentido de expropriar, leiloar, levar à praz os bens dos Recorridos, assim quedaram inertes”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar ao mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 141160658).

Recebidos os autos no Tribunal de Justiça, e conclusos para decisão, foi convertido o julgamento em diligência, para solucionar as inconsistências na digitalização dos autos (cf. despachos de ID. 154980179 e ID. 166284712).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Canarana, MT
, que extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
03.04.2000
, a presente ação de execução fiscal em desfavor da empresa BAYERLE & BAYERLE LTDA - ME, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da
“omissão de recolhimento de ICMS Estimativa, referente aos meses de 08/95, 09/95 e 10/95, de acordo com os prazos estipulados pela SEFAZ”,
inscrito na CDA n.º 000167/00, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 42.009,92 (quarenta e dois mil e nove reais e noventa e dois centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 167517844 - Pág. 13), sendo que o respectivo AR retornou positivo (ID. 167517844 - Pág. 14/15).

Ato contínuo, na petição do dia
05.11.2002
,
a Fazenda Pública requer a penhora do bem imóvel, matrícula n.º 4.130, registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Canarana (ID. 167517846 - Pág. 5), pleito deferido, em 13.11.2002 (ID. 167517846 - Pág. 8).

Em
05.02.2004
, foi realizada a penhora do lote urbano, com área de 656,00 m
2
(seiscentos e cinquenta e seis metros quadrados), estimado, a princípio, em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como se vê do
“Auto de Penhora e Depósito”
de ID. 167517847 - Pág. 5/6.

Certificado o decurso do prazo sem oferecimento de embargos (cf. certidão de ID. 167517847 - Pág. 10, em 13.10.2004), houve a avaliação do bem penhorado, o qual, consoante “Laudo de Avaliação”, datado de
22.02.2006
, na quantia de R$ 100.00,00 (cem mil reais) (cf. ID. 167517847 - Pág. 24).

Por sua vez, no dia 07.03.2006, a parte Exequente peticionou nos autos requerendo a retificação da data de constituição do crédito da CDA, e a citação dos sócios gerentes, o Sr. ELÁRIO BAYERLE e a Sra. LEDA MARIA BAYERLE, e, ainda, a exclusão do Sr. JAIR RODRIGUES PELUFFU (ID. 167517847 - Pág. 28/29), sendo os pedidos deferidos, consoante decisão de ID. 167517847 - Pág. 39 (15.05.2006).

Por sua vez, em
10.12.2008,
o Estado se insurge contra a alegação da parte executada de que foi protocolado pedido administrativo de compensação do crédito, visando à quitação do crédito executado, e requer o prosseguimento do feito, com a designação de data para o leilão, bem como indica o leiloeiro (ID. 167517848 - Pág. 55/56).

Na decisão de ID. 167517848 - Pág. 63,
(17.06.2009),
a Juíza de Direito determinou a expedição de novo mandado de avaliação; comando reiterado, em
16.07.2012
(ID. 167517849 - Pág. 21), para que fosse realizada nova avaliação do bem imóvel, dado o decurso do tempo.

Empós, na petição de ID. 167517849 - Pág. 32/33, de 29.06.2015, a Fazenda Pública Estadual requer que seja realizada a tentativa de penhora
online
, pelo Sistema BACENJUD, e reitera o pedido de designação de datas para alienação judicial.

A penhora de ativos financeiros foi autorizada, em
18.05.2016,
de acordo com a decisão de ID. 167517849 - Pág. 35/36, contudo, sem sucesso (ID. 167517849 - Pág. 37/39).

No dia 30.09.2016, a Exequente pugna pelo bloqueio de veículos, via RENAJUD, (ID. 167517849 - Pág. 41), sendo, a referida restrição deferida, no dia
09.04.2018,
no entanto, mais uma vez, sem resultados (ID. 167517849 - Pág. 42 e 43).

De acordo com o “AUTO DE AVALIAÇÃO”, confeccionado em 11.04.2018,
“01 (um) lote urbano com área de 369,20 m2, situado no Município de Ribeirão Cascalheira/MT, inserto na matrícula 276. Considerando que no imóvel está edificado um prédio, onde funciona uma academia denominada Atlantis, AVALIO o bem imóvel em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)”.
Ademais, o Oficial de Justiça certificou que deixou de avaliar o imóvel inserto na matrícula 1088, por pertencer a Comarca de Canarana (ID. 167517849 - Pág. 49).

Em 27.09.2018, foi solicitada a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, enquanto a parte credora procedia à migração dos valores executados para o sistema SADA (ID. 167517849 - Pág. 50).

Diante do decurso do prazo de suspensão, determinada a intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar nos autos (02.03.2019 – ID. 167517849 - Pág. 52).

Em resposta, em 25.05.2019, roga pela expedição de carta precatória para a Comarca de Ribeirão Cascalheira, com vistas à designação de leilão para alienação do bem penhorado, e a intimação das partes, nos moldes do art. 880, I, do CPC (ID. 167517849 - Pág. 54).

Por sua vez, em 22.01.2020, o magistrado de primeiro grau, considerando que,
“(...) a avaliação, tão somente, do imóvel de matrícula nº 276, CRI local. Assim sendo, defiro parcialmente o pedido e para tanto, DETERMINO a expedição de carta precatória para comarca de Ribeirão Cascalheira, a fim de ser realizado o leilão do imóvel de matrícula nº 276.”
(ID. 167517849 - Pág. 55).

Sobreveio sentença, na data de
06.10.2021
, onde foi reconhecida a ocorrência da prescrição dos créditos tributários, e julgado extinto o processo (ID. 123187959).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Outrossim, no recurso paradigma, ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”.
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

A propósito,
“(...) o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
”
(REsp n.º 1.340.553/RS).

In casu,
a despeito de a sentença recorrida registrar que
“(...) o presente processo de execução fiscal se encontra prescrito, porquanto o último marco interruptivo da prescrição ocorreu quando houve a citação do executado, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, observando-se ainda que durante o quinquênio que configurou a prescrição diante dos inúmeros pedidos de suspensão e diligências, todas sem êxito”,
verifica-se que houve a efetiva localização da parte devedora, bem como foi realizado o registro de penhora de um lote urbano, no dia
05.02.2004,

conforme “Auto de Penhora e Depósito” acostado no ID. 167517847 - Pág. 5/6, e, inclusive, efetuou-se a avaliação do referido imóvel, em mais de uma ocasião.

Ademais, como alhures mencionado, para o início do prazo prescricional, segundo o entendimento do STJ, quando citada a parte executada, o prazo apenas começa a fluir com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens passiveis de constrição, o que, no caso em comento, ocorreu em
30.09.2016,
quando, a parte Apelante tomou ciência da tentativa infrutífera de penhora
onlin
e, e, na mesma oportunidade, solicitou o bloqueio de veículos pelo RENAJUD.

Com essas considerações, verifica-se que, em 30.09.2016, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se encerrou em 30.09.2017, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que apenas seria alcançada em
30.09.2022
,
sendo que a sentença foi proferida em
06.10.2021.

Constata-se, portanto, que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, uma vez que não decorridos os prazos previstos no art. 40, da Lei n.º 8.630/80.

Outrossim, não se mostra possível pronunciar, de ofício, a prescrição do crédito tributário, pois, a princípio, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, pois, tal como alertado pelo exequente,
“(...) constata-se que por várias vezes os Executados peticionaram nos autos informando parcelamento da dívida”,
o que, inegavelmente, acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo, especialmente, quando sopesado o princípio da cooperação ou colaboração das partes (art. 5º, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023